Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017803-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO VIANA DA SILVA - CPF: 396.222.231-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRAMAL (CLORIDRATO DE TRAMADOL). INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DOS TEMAS
6
E 1234 DO STF NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados nos Temas
6
e 1234 do STF.

A avaliação negativa da CONITEC afasta a alegação de ausência de pedido de incorporação, deslocando ao autor o ônus de comprovar a ilegalidade do ato administrativo.

Laudo médico genérico não comprova a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A ausência de evidências científicas de alto nível inviabiliza a concessão judicial de medicamento não padronizado.

Agravo de instrumento
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ANTONIO VIANA DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão interlocutória proferida no ID 190165898, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016852-28.2025.8.11.0001, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. A referida decisão deferiu
parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando o fornecimento dos medicamentos CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG e AMINAFTONA 75 MG, mas indeferiu o pedido no que tange ao fármaco TRAMAL 100 MG.

Consta da petição inicial (ID 187043582) que o ora Agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, foi diagnosticado com Hipertensão Arterial Sistêmica,
Filariose
Linfática e Úlcera Varicosa Crônica (CID K86,
B74.
9, S97), necessitando de tratamento medicamentoso contínuo e ininterrupto com os fármacos CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG, AMINAFTONA 75 MG e TRAMAL 100 MG. Sustentou o autor que os medicamentos não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento, cujo valor mensal comprometeria substancialmente sua renda. Instruiu a exordial com laudos e receituários médicos (
IDs
187043587, 187043588, 187043589), negativas administrativas (
IDs
187043590, 187043841) e orçamentos (ID 187043842).

Após a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para elaboração de parecer (ID 187342274), foi juntada a Nota Técnica no 327841 (ID 188462693), a qual concluiu desfavoravelmente ao fornecimento das três tecnologias pleiteadas. Especificamente quanto ao Cloridrato de
Tramadol
, o parecer técnico assinalou que o fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) já havia recomendado a sua não incorporação para o tratamento da dor crônica, por não apresentar superioridade em eficácia ou segurança em relação às alternativas já disponíveis no SUS.

O juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (ID 190165898), deferiu parcialmente a tutela de urgência. Para os medicamentos CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG e AMINAFTONA 75 MG,
entendeu
preenchidos os requisitos, notadamente por não haver avaliação da CONITEC para a situação clínica do demandante. Contudo, indeferiu o fornecimento do TRAMAL 100 MG, fundamentando que o autor não logrou demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, requisito exigido pela tese firmada no Tema
6
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso (ID 290525925 e 290525926). Em suas razões, sustenta, em síntese, o equívoco da decisão agravada, ao argumento de que cumpriu o requisito previsto no subitem
“
b
”
do Tema
6
do STF ao demonstrar a
“
ausência de pedido de incorporação
”
, uma vez que a busca realizada no sítio eletrônico da CONITEC não localizou o pedido de incorporação para os fármacos em questão. Assevera que tal fato seria suficiente para atender à exigência do precedente vinculante. Pugna, assim, pela concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do agravo para reformar a decisão e determinar o fornecimento imediato do medicamento TRAMAL 100 MG.

Inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça, a eminente Desembargadora Relatora, em decisão monocrática (ID 290625866), declarou a incompetência absoluta daquela Corte para o julgamento do recurso, determinando a sua remessa a esta Turma Recursal dos Juizados Especiais, em observância à tese firmada no IRDR n.o 85560/2016 (Tema 01).

Redistribuídos os autos a esta relatoria, sobreveio
a
decisão monocrática de ID 303864889, que recebeu o recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por vislumbrar, em sede de cognição sumária, o não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no ID 311975886.

O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Allan Sidney do Ó Souza (ID 312645370), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 106.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória que, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, negou o fornecimento do medicamento TRAMAL
100 MG ao Agravante, sob o fundamento de não ter sido demonstrado o preenchimento de um dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
6
da Repercussão Geral.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática de ID 303864889, não merece reparos, devendo ser integralmente confirmada por esta Turma Recursal.

O direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição da República, constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito e impõe ao Poder Público o dever de formular e
implementar
políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Contudo, a efetivação desse direito não se dá de forma irrestrita e incondicionada, devendo observar as balizas institucionais e orçamentárias que conformam o Sistema Único de Saúde,
sob pena
de comprometer a sua própria sustentabilidade e a universalidade do acesso. É nesse delicado equilíbrio que a intervenção do Poder Judiciário deve ser exercida, com a máxima deferência às decisões técnicas e administrativas dos órgãos competentes, atuando de forma a corrigir eventuais omissões ou ilegalidades, sem, contudo, substituir-se ao gestor público na formulação das políticas de saúde.

A questão do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS foi objeto de profunda reflexão e pacificação pelo Supremo Tribunal Federal, que, nos julgamentos dos Temas
6
(RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), estabeleceu um conjunto de requisitos cumulativos e de observância obrigatória para a concessão excepcional de tais fármacos. Essas teses, de efeito vinculante, buscam racionalizar a
judicialização
da saúde, conferindo maior segurança jurídica e previsibilidade às decisões, ao mesmo tempo em que preservam a integridade das políticas públicas estabelecidas. A
ratio

decidendi
desses precedentes é clara: a concessão judicial de um medicamento não padronizado é medida excepcionalíssima, cujo ônus probatório recai integralmente sobre a parte autora, que deve demonstrar, de forma inequívoca, o preenchimento de todas as condições estabelecidas.

No caso em apreço, o Agravante busca a reforma da decisão que lhe negou o fornecimento do analgésico
opioide
TRAMAL 100 MG. O ponto central de sua insurgência
repousa na alegação de que teria cumprido o requisito do subitem
“
b
”
do Tema
6
do STF ao demonstrar a
“
ausência de pedido de incorporação
”
do fármaco na CONITEC. Contudo, tal argumento parte de uma premissa fática e jurídica equivocada, que não resiste a uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, o requisito em questão, conforme a tese fixada
, exige
a demonstração da
“
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
”
. A disjuntiva
“
ou
”
indica que a comprovação de qualquer uma dessas situações poderia, em tese, satisfazer a condição. O Agravante se apega à
“
ausência de pedido de incorporação
”
. Todavia, o cenário fático delineado nos autos é diametralmente oposto. Conforme apontado de forma precisa pela Nota Técnica do NAT (ID 188462693) e pelo relatório técnico da CONITEC juntado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação na origem (ID 194294216), o medicamento Cloridrato de
Tramadol
não foi objeto de uma mera omissão ou ausência de análise. Pelo contrário, ele foi expressamente avaliado pela CONITEC para o tratamento da dor crônica, tendo a comissão, em decisão técnica e fundamentada, recomendado a sua
não incorporação
no âmbito do SUS.

A recomendação final da CONITEC, conforme se extrai do
“
Relatório para a Sociedade
”
(ID 194294216, p. 8), foi unânime pela não incorporação, ao considerar que o medicamento
“
além de não apresentar superioridade em eficácia ou segurança em relação aos
opioides
fracos já disponíveis no SUS (codeína e morfina em baixa dose), ainda provocaria aumento do impacto orçamentário
”
. Portanto, não se trata de omissão ou ausência de análise, mas de um ato administrativo comissivo, expresso e devidamente motivado, que rejeitou a inclusão do fármaco na política pública. Diante desse quadro, o ônus probatório do Agravante se deslocava da mera demonstração da ausência de pedido para a tarefa, muito mais árdua, de comprovar a
ilegalidade
desse ato administrativo de não incorporação. E, nesse ponto, o Agravante falhou completamente. Não há nos autos qualquer elemento de prova ou argumento jurídico robusto capaz de infirmar a presunção de legitimidade, veracidade e tecnicidade que reveste a decisão da CONITEC.

A decisão do juízo
a quo
, portanto, foi absolutamente correta ao identificar a ausência de demonstração do cumprimento deste requisito específico. A análise da magistrada sentenciante alinha-se perfeitamente à orientação do Supremo Tribunal Federal, que, no próprio Tema 1234, ressaltou que a análise jurisdicional
“
restringe-se ao exame da
regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação
”
, não sendo possível a
“
incursão no mérito administrativo
”
. Sem a demonstração cabal de uma ilegalidade manifesta, de um vício de procedimento ou de uma fundamentação teratológica, a decisão técnica da CONITEC deve ser prestigiada pelo Poder Judiciário.

Ainda que se pudesse, por mero exercício argumentativo, superar este óbice, o que não é o caso, a pretensão do Agravante esbarraria no não preenchimento dos demais requisitos cumulativos, como bem apontado na decisão monocrática de ID 303864889.

O requisito da
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
(subitem
“
c
”
do Tema
6
) também não foi satisfeito. O laudo médico que instrui a inicial (ID 187043587) limita-se a afirmar, de forma genérica e conclusiva, que os medicamentos prescritos
“
não apresentam possibilidades de substituição, devido a rede
sus
não disponibilizar medicamentos específicos para o quadro do paciente
”
. Tal assertiva, desprovida de qualquer detalhamento sobre as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o manejo da dor crônica e os motivos de sua inadequação ao caso concreto, não se presta a comprovar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público. O relatório da CONITEC, em contrapartida, é claro ao mencionar a disponibilidade de codeína e morfina em baixa dose como
opioides
fracos. Caberia ao Agravante, por meio de laudo circunstanciado, demonstrar que tentou o uso dessas alternativas e que elas se mostraram ineficazes ou que possui contraindicação específica, o que não ocorreu. A mera preferência do médico assistente por um fármaco não padronizado não é suficiente para impor ao Estado o dever de fornecê-lo.

Igualmente, o Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar a
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível
(subitem
“
d
”
do Tema
6
). Na petição inicial, foram colacionados links genéricos para notas técnicas, que não se equiparam a
“
ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
”
, conforme exigido expressamente pela Suprema Corte. Mais do que isso, não foi apresentado nenhum estudo de alto nível que refutasse a conclusão técnica da CONITEC sobre a ausência de superioridade do
Tramadol
em relação às alternativas já incorporadas. O Poder Judiciário não pode fundamentar suas decisões unicamente em laudos médicos unilaterais quando estes contrariam a conclusão de um órgão técnico especializado, cuja análise se baseia, precisamente, na avaliação crítica da literatura científica disponível.

Por fim, a
imprescindibilidade clínica do tratamento
(subitem
“
e
”
do Tema
6
) também se mostra duvidosa. O laudo médico, como já mencionado, é excessivamente lacônico, não descrevendo o histórico terapêutico do paciente, quais tratamentos já foram realizados com os recursos do SUS e os resultados obtidos. A imprescindibilidade, para fins de aplicação do precedente vinculante, não se confunde com a mera conveniência ou com a simples prescrição médica. Ela exige a demonstração de que o fármaco pleiteado é a única alternativa terapêutica viável para o paciente, após o esgotamento ou a contraindicação das opções disponibilizadas pela política pública de saúde, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

Desse modo, a conjugação de todos esses fatores evidencia o não preenchimento dos requisitos cumulativos e obrigatórios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão de primeiro grau, ao indeferir o fornecimento do TRAMAL 100 MG, atuou em estrita conformidade com os precedentes vinculantes, exercendo um controle de legalidade prudente e consentâneo com o papel do Judiciário na concretização do direito à saúde. A manutenção de tal entendimento é medida que se impõe, a fim de resguardar a racionalidade, a isonomia e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025